Tribunal: STF
Processo: AI 581946
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Ausência de razões novas.
Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a
agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º,
LV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo
regimental não provido. As alegações de desrespeito aos postulados
da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.